Tribunal: TJDFT
Processo: 0734878-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734878-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR WALLACE BARBOSA LIMA AGRAVADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arthur Wallace Barbosa Lima contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu o requerimento de medida liminar para determinar a renovação da sua carteira nacional de habilitação (CNH). Arthur Wallace Barbosa Lima relata que é motorista profissional e buscou a renovação da sua carteira nacional de habilitação (CNH) provisória dentro do prazo cabível. Informa que a renovação da sua carteira nacional de habilitação (CNH) foi indeferida pela autoridade coatora sob o argumento de que duas (2) infrações de natureza grave e gravíssima foram praticadas. Menciona que instruiu os processos administrativos com defesa prévia, porém a negativa foi mantida mesmo sem ter esgotado todo processo legal. Argumenta que não houve decisão com trânsito em julgado nos processos administrativos que impuseram o bloqueio da permissão de dirigir. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o desbloqueio do prontuário de motorista da parte agravante, permitindo-lhe praticar qualquer ato que garanta seu direito de dirigir veículos automotores. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar requerida. O preparo não foi recolhido em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça na decisão agravada (id 63124711). É o breve relato. Decido. O Relator poderá deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal total ou parcialmente ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos restem evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra a ausência dos requisitos. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. O mandado de segurança é uma garantia constitucional prevista no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei n. 12.016/2009 para a tutela dos direitos fundamentais relativos às liberdades públicas albergadas no art. 5o da Constituição Federal.[1] O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à defesa de direito líquido e certo, ou seja, que os fatos alegados pelo impetrante estejam comprovados desde já, de forma que a petição inicial deve vir acompanhada de documentos indispensáveis a essa comprovação.[2] O art. 7o da Lei n. 12.016/2009 autoriza a concessão de medida liminar para a suspensão do ato coator que deu motivo ao pedido, confira-se: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...); III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. § 1o Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. O requisito da probabilidade do direito deve ser demonstrado de forma reforçada para a concessão da medida liminar em mandado de segurança, haja vista a natureza jurídica deste procedimento especial. Assim, a concessão de liminar, em mandado de segurança, supõe, além do risco de ineficácia da futura decisão definitiva da demanda, a elevada probabilidade de êxito da pretensão, tal como nela formulada.[3] Arthur Wallace Barbosa Lima argumenta que a renovação da sua carteira nacional de habilitação (CNH) deve ser deferida enquanto os recursos administrativos interpostos contra as multas de trânsito pendem de trânsito em julgado. O art. 148, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro determina que a carteira nacional de habilitação (CNH) será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média. Arthur Wallace Barbosa Lima foi autuado por duas (2) infrações, uma de natureza grave e outra de gravíssima, por supostamente desobedecer ordens de autoridade ou agente de trânsito e por participar de exibição ou demonstração de perícia ou manobra em veículo sem permissão (id 63122699 e 63122702). As infrações possuem naturezas relevantes e são suficientes, isoladamente, para impedir a obtenção definitiva da sua carteira nacional de habilitação (CNH). O caso em análise necessita análise mais aprofundada, a qual será realizada pelo Juízo de Primeiro Grau após ter conhecimento dos fatos e fundamentos que serão expostos pela autoridade coatora. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se o Diretor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) para apresentarem contrarrazões caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; [2] CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 717. [3] Supremo Tribunal Federal, Tribunal Pleno, ADI n. 4.029/DF, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27.6.2012.